Tribunal: TJDFT
Processo: 0739489-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739489-33.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ANTÔNIO CAIO BRASIL DE OLIVEIRA, ANTÔNIO CÉSAR FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA, ADRIANA BRASIL DE OLIVEIRA, WILSON PEREIRA MAIA, MICHELLA APARECIDA MEDEIROS MAIA, YURI MEDEIROS MAIA, I. M. M., OVÍDIO MAIA FILHO, MARTA LÚCIA DE MATTOS MAIA, LETÍCIA FALCONERY MAIA, ARTHUR FALCONERY MAIA, ANA CAROLINA BRASIL DE OLIVEIRA RECORRIDA: EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOTEL. CANCELAMENTO DE RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão do cancelamento unilateral de reservas para os dias 25 a 29/12/2018, em hotel nos Estados Unidos da América, comunicado aos consumidores/contratantes na antevéspera da hospedagem, em 23/12/2018. A demanda foi proposta apenas em face da proprietária da plataforma virtual que intermediou a relação (Hoteis.com). 2. A pessoa jurídica intermediária, ora apelada, responsável pela venda das reservas de hospedagem em hotel no exterior aos autores/apelantes, e o hotel, responsável direto pelo cancelamento das reservas, respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados, sendo certo que todos aqueles que integraram a cadeia de consumo respondem, isoladamente ou em conjunto, pela obrigação de reparar os prejuízos sofridos pelos consumidores, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC. 3. O cancelamento de reservas realizado diretamente pelo hotel, na antevéspera da hospedagem, sob a alegação não comprovada de que os contratantes constavam de “black list” da acomodação não exime a responsabilidade da sociedade empresária apelada, intermediadora da contratação, pelos danos causados aos consumidores, mormente diante da comprovação de que as reservas foram realizadas e confirmadas com 5 (cinco) meses de antecedência. Assim, comprovado que não houve a devida prestação dos serviços, bem como que a falha causou dano material aos autores/apelantes, cabe o reembolso integral dos valores pagos pelas reservas canceladas, bem como o pagamento de indenização pelo dano material causado aos autores/apelantes, consistente na diferença entre o valor das reservas originais e aquele gasto a mais com as reservas em nova acomodação. 4. O inadimplemento isolado de obrigação contratual não dá ensejo à ocorrência de dano moral, salvo quando as circunstâncias excedem o mero descumprimento e alcançam direitos da personalidade do consumidor, violando-os. 5. No caso, os autores/apelantes enviaram e-mail com reclamação pelo cancelamento das reservas e pedido de informações à apelada no dia 24/12/2018, às 15h50min, e, no mesmo dia, às 16h12min, realizaram a reserva da nova acomodação. Além disso, a apelada se dispôs a auxiliar os consumidores na resolução do problema, a fim de garantir a realocação em outro hotel, embora não tenha assumido a responsabilidade pelos custos da nova hospedagem. Dessa forma, não é devida a indenização por danos morais e não há prova nos autos das consequências na vida psíquica dos demandantes, nem do abalo a algum atributo da sua personalidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927 a 954, todos do Código Civil, 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão impugnado desprezou a Teoria do Risco e o dano moral in re ipsa, uma vez que reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária da recorrida, porém, indeferiu a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Afirmam que sofreram abalos psicológicos com o cancelamento das reservas de hospedagem, que já estavam programadas e pagas há 5 (cinco) meses, às vésperas do Natal, necessitando, inclusive, de desembolso de altas quantias para reservarem novas hospedagens. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSC e do TJGO. Por fim, pedem a condenação da recorrida ao pagamento integral das custas e honorários. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, 186 e 927 a 954, todos do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em exame, não há dúvidas de que a situação narrada nos autos causou transtornos e aborrecimentos aos autores/apelantes. Contudo, observa-se que a apelada prestou-se a auxiliar os consumidores na resolução do problema, a fim de garantir a realocação em outro hotel, embora não tenha assumido a responsabilidade pelos custos da nova hospedagem. Tal fato é assumido pelos próprios apelantes e extraído, também, do e-mail anexado ao ID 31355893. Observa-se, ainda, que os autores enviaram e-mail com reclamação e pedido de informações à apelada no dia 24/12/2018, às 15h50min (ID 31355893), e que, no mesmo dia, às 16h12min, realizaram a reserva da nova acomodação, conforme e-mail de confirmação anexado ao ID 31355894. Diante disso, não se depreende terem as partes recebido negativa de auxílio material pela apelada, frente ao problema do cancelamento das reservas, tampouco experimentado dificuldades para encontrar nova acomodação, antes mesmo da viagem para o destino final, exceto no que versa sobre o custeio, o que já será acobertado pela indenização por danos materiais. Dessa forma, não se vislumbra, na hipótese, violação aos direitos da personalidade dos autores/apelantes, de modo que não há falar em dano moral indenizável” (ID 33326537). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento integral das custas e honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025